Tribunal: TJDFT
Processo: 0708756-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0708756-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Instituto de Olhos Israel Pinheiro Ltda Agravada: Point Suture do Brasil Indústria de Fios Cirúrgicos Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Instituto de Olhos Israel Pinheiro Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0708158-94.2024.8.07.0000. A agravada suscitou, em suas contrarrazões (Id. 57459595), questões preliminares referentes à ausência de legitimidade e interesse recursal, bem como de indevida supressão de instância. Assim, manifeste-se a sociedade empresária agravante a respeito dos temas aludidos, nos termos do artigo 10 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator